Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-98.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802064-98.2024.8.14.0015

APELANTE: LUIZ UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0802064-98.2024.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

LUIZ UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA 25332-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por LUIZ UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal, referente à inviolabilidade de domicílio, diante do ingresso forçado dos policiais sem mandado judicial; e (ii) se as provas obtidas no flagrante são ilícitas, devendo ser desentranhadas, e se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada na residência do recorrente sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e sem circunstâncias objetivas que indicassem flagrante delito, viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Para ser lícito, o ingresso em domicílio deve ser respaldado por fundadas razões que justifiquem a ação imediata, o que não ocorreu no presente caso.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 – RE 603.616/RO) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP) firmam que a simples denúncia anônima, desacompanhada de indícios objetivos, não autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

5.

A ausência de gravação das diligências policiais e a falta de elementos objetivos adicionais para corroborar a versão apresentada pelos agentes tornam a prova insuficiente e comprometem a legalidade da ação.

6.

Diante da ilicitude do ingresso no domicílio, todas as provas dele derivadas são nulas, devendo ser desentranhadas dos autos. Sem essas provas, não há elementos suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito em casos de flagrante delito, amparado por fundadas razões devidamente comprovadas.

2.

Denúncias anônimas, desacompanhadas de elementos indiciários objetivos, não justificam a entrada forçada em domicílio, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

3.

Diante da ilicitude das provas derivadas de ingresso domiciliar sem mandado, estas devem ser desentranhadas, e, não havendo outros elementos probatórios válidos, impõe-se a absolvição do réu por falta de provas da materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 386, II, e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), STJ, HC 598.051/SP, AgRg no HC 831911/SP.

Dispositivos relevantes citados do TJPA
: TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 01.02.2023; TJPA, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, Rel. Des. Beltrano de Tal, j. 15.03.2022.

Corte IDH citada
: Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, Sentença de 28.06.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0802064-98.2024.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

LUIZ UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA 25332-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA
, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (id 21075417).

Consta da denúncia que, no dia 06/03/2024, uma equipe da Polícia Civil/PA recebeu uma denúncia anônima de que o apelante estava distribuindo drogas em um veículo Honda Hyundai HB20, na cor branca, no bairro do Fonte Boa (id 21075346).

Ainda segundo a inicial, os policiais iniciaram diligências com o fito de localizar o recorrente, inclusive foi usado um drone para monitorar o veículo e o local que se dirigiu, momento em que teria identificado sua residência e, ao se aproximarem, perceberam que a janela estava aberta, quando, então, teria sido visualizado facilmente um uma embalagem de plástico de cor verde na sala.

Após ingresso forçado no imóvel, teriam sido encontrados entorpecentes, apetrechos e aparelhos de telefone celular supostamente utilizados para cometer o crime de tráfico de drogas.

O feito teve tramite regular, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu. Nas razões de apelação, pretende o reconhecimento da violação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, referente à inviolabilidade do domicílio e ilicitude da prova gerada no ato de sua prisão em flagrante e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (id 21075422).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 21075436).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento do apelo (id 21310057).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado na residência onde o apelante foi preso em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Passando ao caso concreto, o que se observa é inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais DPC Felipe Pereira Silva e IPC Williame Vieira Munhoz em fase inquisitiva e ratificada pela prova oral produzida em audiência de instrução (id

21075399 –

21075405), no dia do fato, após receberem denúncia anônima de que entorpecentes estariam

sendo comercializados por um indivíduo em um carro Hyundai, modelo HB20, cor branca, no bairro Fonte Boa, deflagraram diligências para encontrar o automóvel que, posteriormente, foi identificado e acompanhado com o auxílio de um drone.

Ainda segundo as testemunhas, após o veículo em questão entrar em uma vila de kitnets, a equipe de policiais entrou no imóvel porque este estaria com os portões abertos e que, logo em seguida, ao passar na frente do apartamento em que o condutor do automóvel ingressou, os policiais civis teriam avistado, por uma das janelas da casa, 01 (um) tablete com embalagem de cor verde do entorpecente vulgarmente conhecido como “Óxi” em cima do rack da sala, o que teria motivado o ingresso no imóvel, sendo que, após busca domiciliar, foram encontradas ainda, 01 (uma) balança de precisão, sacos, 01 (uma) porção da droga conhecida como “maconha”, razão pela qual foram presos em flagrante o apelante e a corré
Sabrina Almeida Nascimento.

De outro lado, em seus respectivos interrogatórios, o recorrente e
Sabrina Almeida Nascimento
negaram as acusações e disseram que tiveram sua residência invadida mediante arrombamente sem mandado judicial e, tampouco, consentimento obtido por escrito, alegando, ainda, que nada de ilegal fora encontrado no imóvel.

Em que pese, essa versão apresentada pelos policiais civis tenha sido aceita para inaugurar toda a persecução penal, lastrear a denúncia e amparar o decreto condenatório, o fato é que ela chama atenção pela quantidade de inconsistências.

O primeiro detalhe que merece apontamento é justamente como se chegou até o veículo conduzido pelo apelante. Quer dizer, a denúncia recebida pela Polícia Civil/PA não mencionava quais as características do seu condutor e, tampouco, o número da placa do automóvel. Quer dizer, não há nenhum registro ou documentação nos autos de prisão em flagrante que indiquem como ou quais razões justificaram a identificação e o monitoramento do carro do apelante como sendo aquele que havia sido indicado na denúncia apócrifa.

Um segundo detalhe que, também, deve ser observado é justamente a contradição existente nessa operação policial, afinal, houve emprego de técnica de investigação avançada, consistente no uso de um drone, para identificar e acompanhar o veículo do apelante até o imóvel invadido, porém, em nenhum momento essa mesma tecnologia foi empregada para registrar a diligência de ingresso domiciliar forçado visando comprovar a lisura da busca realizada na residência.

Por derradeiro, embora, durante suas respectivas inquirições, os policiais civis tenham sido enfáticos em afirmar que avistaram um tablete de Óxi por uma das janelas da casa, não há nenhum outro elemento probatório capaz de ratificar que essa circunstância realmente ocorreu, isto é, o motivo que originou a busca domiciliar se encontra amparado apenas nas alegações prestadas pelos próprios agentes públicos que invadiram o imóvel do recorrente, não havendo elementos objetivos adicionais a corroborá-las, embora dispusesse a equipe da Polícia Civil/PA de mecanismos e recursos adequados para realizar esse registro, como

por exemplo, o drone utilizado para filmar todo o trajeto do carro até o local da busca domiciliar.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais se basearam apenas em denúncias anônimas nada circunstanciadas e diligências deflagradas a partir de mero tirocínio, sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível identificar, praticamente, nenhum elemento ou dado objetivo apto a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais e, por conseguinte, legitimar a obtenção das provas que lastreiam a inicial.

Não é toa que, em recente julgamento do HC 831.416[6]
, ocorrido em 22/09/2024, o STJ destacou que, enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas,
o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos

para justificar as próprias ações.

Nesse sentido, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade por parte apelante constituem fatores impedem a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas pela acusação.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra o recorrente e que sustentaram a condenação impugnada.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade e revogação de sua prisão provisória.

Posto isso, conheço de recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado em domicílio alheio
, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por
falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

E, por consectário,
revogar a prisão preventiva
do recorrente, nos termos do art. 316,
caput,
do CPP, determinando, portanto, a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5]
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

[6]
STJ - HC: 831416, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 22/09/2024
.

Belém, 13/02/2025